Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Execução penal. Falta disciplinar grave. Atestado médico falso. Posse de substância entorpecente. Provas. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. O Ministério Público interpõe agravo de decisão que não homologou falta disciplinar grave, por insuficiência de provas, em que alega que há provas suficientes de que a agravada apresentou atestado médico falso para justificar falta ao trabalho e portava entorpecentes durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.
II. Questões em discussão
3. Discute-se: (i) se há provas suficientes de que a agravada obteve atestado médico de forma fraudulenta; (ii) se a posse de substância entorpecente caracteriza falta disciplinar grave; e (iii) se há elementos para reconhecer a infração nos termos do art. 52 da LEP.
III. Razões de decidir
4. O depoimento da policial penal -- de que constatou in loco que não havia registro de atendimento da apenada no sistema da Unidade Básica de Saúde e o enfermeiro que forneceu o atestado de comparecimento à apenada admitiu que o fez a pedido dela, porque a conhecia -- é prova suficiente de que não houve atendimento médico que justificasse a emissão do documento.
5. Tal constatação, somada ao fato de que foram encontradas, no local de trabalho da apenada, no interior de sua bolsa, porções de droga, violando os deveres disciplinares do apenado, tipificam falta disciplinar de natureza grave.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido.

________
Dispositivos relevantes citados: Art. 52 da Lei de Execução Penal.